Tribunal: CARF
Processo: 10830.006999/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006999/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.344 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
RICARDO DIAS ZANETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a demonstrar a inocorrência do imposto de
renda retido na fonte declarado no ajuste anual.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006999/2009-28
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006999/2009-28

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 38/43):
DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, relativo ao(s) ano(s)-calendário de
2005. Foi exigido o valor de R$ 470,87, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física-
Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora.
A notificação decorreu da Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
· Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de RS 829,83 , referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Fonte Pagadora:
CPF Beneficiário
IRRF Retido
IRRF Declarado
IRRF Glosado
04.198.514/0001-54 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
26498438886
120,08
949,91
829,83
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 18/5/2009. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 26/5/2009. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação em 09/06/09,
alegando, em síntese:
 Junta comprovantes de rendimentos emitidos pela fonte pagadora para o ano
calendário em questão, comprovando o imposto retido.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Deve-se manter o lançamento fiscal relativa ao imposto de renda retido na fonte quando
não ficar comprovada a retenção.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006999/2009-28

Cientificado da decisão, em 12/09/2013 (fls. 47/48), o contribuinte, em
04/10/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 50), alegando que havia pago o imposto devido
apurado na DAA original, sendo que o sistema da RFB, quando da apreciação da DAA
retificadora apresentada, considerou apenas o pagamento da primeira quota paga e desconsiderou
as demais, o que resultou no débito mantido. Assim, não acha justo ter de arcar com tal ônus,
acrescido de juros e multa, sem que tenha dado causa, pois promoveu os pagamentos devidos
seguindo as normas e os prazos legais estipulados. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 51/53.
Em 26/11/2013, a unidade de origem ao promover a análise da tempestividade
recursal, certificou também que todos os pagamentos realizados pelo contribuinte já foram
alocados ao presente débito e não o liquidaram, posto que realizados em atraso e sem os
acréscimos legais à taxa SELIC (fls. 56).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte – dos encargos
legais aplicados:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 829,83, apurado em sede de revisão da DAA/2006 retificadora apresenta,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento dos encargos legais aplicados sobre a glosa operada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 48/43) e atendo-se às
informações contidas na autuação, não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que já havia promovido o pagamento integral dos valores devidos
quando da apresentação da DAA original, não justificando nova cobrança acrescida de juros e
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006999/2009-28

multa, não se insurgindo em nenhum momento contra a glosa propriamente dita, portanto
incontroversa, calhando na manutenção da autuação no particular – me convenço do acerto
da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor na decisão recorrida (fls. 42/43), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Os documentos apresentados pelo(a) impugnante não comprovam que sofreu a
retenção na fonte do imposto de renda no valor declarado, somente no valor já
considerado. A DIRF constante nos Sistemas da RFB informa também o valor já
considerado no lançamento:
Dirf Relacionadas
CPF
Beneficiário
Fonte Pagadora
Cd
Receita
Rendimento
Imposto
Retido
Detalhes
264.984.388-86
RICARDO DIAS
ZANETTI
04.198.514/0001-54
0561
17.481,42
120,08

Portanto, deve-se manter a glosa da retenção indevida.
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação – e considerando que a unidade origem já alocou os pagamentos realizados
anteriormente ao presente feito, conforme aliás certificado nos autos (fls. 56), os quais não foram
suficientes para quitar integralmente o débito fiscal apurado – correto é procedimento fiscal, tudo
em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário exigido.
Já em relação à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua
incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de
violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a
conduta fiscal no particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange à incidência parcial de juros de mora sobre o crédito tributário
apurado, melhor sorte também não socorre o Recorrente. Cabe ressaltar que a tal matéria já se
encontra pacificada neste CARF, no sentido de sua incidência sobre os débitos apurados,
culminando inclusive com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos exatos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006999/2009-28

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 61
DF CARF MF
Original